Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O Embargante alega contradição no vergastado acórdão, uma vez que afastou a aplicação da prescrição intercorrente aos procedimentos de infração de trânsito que preveem pena de suspensão do direito de dirigir, bem como desconsiderou a retroatividade da Resolução 723/2018 do Contran para beneficiar administrados.
4. Preceitua a Súmula n. 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”.
5. No caso, entretanto, não verifico o transcurso do referido prazo prescricional, isso porque, a prescrição intercorrente, a meu sentir, incide aos processos administrativos propriamente ditos, isso é, aos processos para aplicação da penalidade correspondente à infração de trânsito, previstas na legislação pertinente, momento posterior ao procedimento administrativo de autuação. Assim, considerando que o embargante foi notificado do processo administrativo da suspensão do direito de dirigir por infringência ao artigo 165 do CTB na data de 30/07/2019 (ID 15212986 – p. 11/13), não há de se falar em ultimação da prescrição intercorrente trienal.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.